Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741533-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACSON DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na ação revisional ajuizada por JACSON DOS REIS SILVA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para impor limitação aos descontos para pagamento dos mútuos havidos em seu contracheque e em sua conta corrente a 30% da sua remuneração bruta, deduzidos os abatimentos compulsórios. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a medida não poderia ter sido concedida, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores. Ademais, não foi precedida da sua indispensável oitiva. Destaca que o enunciado de súmula no 603 do STJ foi revogado, e que os contratos com desconto em conta corrente não estão sujeitos à limitação imposta. Acrescenta que não pode ser penalizado pelo mau planejamento financeiro do agravado, invocando o princípio da obrigatoriedade contratual e da boa-fé. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para manter o ajuste nos termos em que pactuado ou fixar a limitação no patamar de 50%. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois o limite de 30% (trinta por cento), salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos mútuos com débito em conta corrente, livremente autorizado pelo próprio mutuário, matéria alheia à legislação que limita tal percentual, especialmente quando contratado fora desta forma de pagamento (consignação). Nesse sentido, firme a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinárias tenham limitado os descontos. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) No caso, o agravado ajuizou ação revisional contra o agravante e outros cinco credores, objetivando a redução das parcelas devidas em diferentes empréstimos, conforme planilha apresentada na inicial, com fulcro na nova lei do Superendividamento. Especificamente com relação ao agravante, com quem tem um consignado em folha de pagamento no valor mensal de R$ 1.122,61, e três empréstimos com débito automático em conta corrente nos importes de R$ 1.728,61, R$77,77 e R$84,92, requereu o reajuste das parcelas para R$ 336,87, R$ 518,58, R$23,33 e R$ 25,47, respectivamente. Em antecipação de tutela, o magistrado pontuou que, considerando os proventos do autor, ora agravado, o teto de desconto de 30% de seus proventos alcançaria o importe de R$ 2.173,17, somente ultrapassado pelos empréstimos havidos com o agravante, os quais somados atingiriam a cifra de R$ 3.013,91, determinando sua limitação àquele valor. Ocorre que, conforme dito, somente um dos quatro contratos celebrados com o agravante foi com consignação em folha de pagamento. Desse modo, somente este ajuste se submete ao limite de 30%, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011, não sendo possível estendê-lo aos demais contratos, porque de natureza distintas. Com efeito, o empréstimo consignado em folha de pagamento não se assemelha ao mútuo bancário com débito em conta corrente ou outra forma de pagamento, pois, ao contrário deste, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão por que foi estabelecida a referida restrição legal, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário. Logo, em se tratando de norma que prevê limitação de direitos, há se interpretá-la restritivamente, não sendo possível a sua aplicação analógica, sobretudo para o contrato de conta corrente, que, por sua própria natureza, visa lançamentos de crédito e débito. Por essa razão, a Segunda Seção do STJ firmou orientação, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, que "Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, considerando que o mútuo com consignação em pagamento não atinge o teto de desconto e que os demais ajustes não ficam a ele limitados, deve-se suspender a decisão que impôs a restrição creditícia. Destaque-se que não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC). No entanto, a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, sabedor de sua capacidade de pagamento quando contraiu os empréstimos. Nesta perspectiva, não se verifica plausível o direito invocado pelo agravado para obstar o seu credor de efetuar os descontos, tal como expressamente autorizou. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator